Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
1. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação quando corroborada com outros elementos de prova, vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade.
2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.
3. Verificado que as medidas socioeducativas anteriormente fixadas não restaram suficientes para alcançar o objetivo de recuperar os menores infratores e evitar a prática de novo ato infracional, revela-se recomendável a aplicação da medida de internação.
4. Apelação conhecida e desprovida.